Tribunal: TJDFT
Processo: 0726709-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Absolvição. Quesito genérico - clemência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu de quatro homicídios tentados qualificados em que se alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. A clemência não justifica a absolvição. E, assim, é nulo o julgamento.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o princípio constitucional da soberania dos veredictos assegura ao júri a liberdade de acolher tese de clemência do acusado, sustentada pela defesa.
III. Razões de decidir
3. O conselho de sentença, formado por pessoas leigas, ainda que reconheça a autoria e a materialidade dos crimes, tem liberdade para absolver o réu por clemência, observadas as teses da defesa e a Constituição Federal.
4. A absolvição, em resposta ao quesito genérico, não é manifestamente contrária à prova dos autos se há tese plausível da defesa a sustentar a absolvição - as vítimas pediram, em plenário, que o réu (tio delas) fosse colocado em liberdade, pois sempre se deram bem com ele, que tem dois filhos para criar, e ele apenas conduziu o veículo de onde partiram os disparos.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida
____
Dispositivos relevantes citados: art. 483, III, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.225.185 (tema 1.087); (Acórdão n.1006332, 20140810025065APR, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/03/2017).